Tribunal: CARF
Processo: 10070.002115/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.002115/2004-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A (SUCESSORA DE ARAPAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. PROTOCOLO ANTES DE 09/06/2005. PRAZO DECENAL.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar o óbice da
decadência do direito de pleitear o crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário
1998 e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja feito o exame de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002115/2004-09
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP apresentada
em formulário impresso (Anexo VI da IN SRF no 210/2002) por meio da qual a contribuinte
declarou a compensação de débito de PIS – não cumulativo (cód. receita 6912) no valor de R$
318.191,42 com créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no ano-
calendário 1998, nos montantes de R$ 144.806,98 e R$ 173.384,44, respectivamente.
A DCOMP foi protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
em 11/11/2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de
Janeiro – DERAT/RJO emitiu Despacho Decisório baseado no Parecer Conclusivo no 418/2009,
por meio do qual indeferiu o crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL e não homologou a
compensação declarada. A razão apontada pela autoridade fiscal foi a incidência do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos para a formalização de pleito repetitório.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, em apertada síntese, a contribuinte aduziu que o prazo prescricional
seria de (10) anos, sendo 5 anos para a homologação tácita e mais 5 anos para exercer o direito
de pleitear a repetição do indébito decorrente do saldo negativo.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 12-33.365 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I – DRJ/RJI recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MANUAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apresentação da Declaração de Compensação previne a jurisdição e prorroga a
competência da autoridade que dela primeiro tomou conhecimento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais só fazem coisa julgada As partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MANUAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO EXTINTIVO.
O direito de pleitear compensação extingue-se cinco anos após a apuração de saldo
negativo de imposto ou contribuição a pagar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

A exemplo da autoridade fiscal, a DRJ/RJI julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão da extinção do direito por força do prazo extintivo de 5 (cinco) anos.
Cito suas palavras:
37 Conclui-se, então, que o interessado sustenta a sua defesa na tese de que o prazo
decadencial para utilização de saldo negativo é de 10 (dez) anos, entendimento que é
contrário ao vazado em lei e em atos normativos desta Secretaria, para os quais o direito
de restituição/compensação expira em 5 (cinco) anos da formação do direito creditório.
38 0 interessado não contesta nem a data de apuração do saldo negativo informado
(31.12.1998), nem a data de apresentação da Dcomp (11.11.2004) que, assim,
indiscutivelmente, foi apresentada quando já decorridos mais de 5 (anos) da apuração
do direito creditório alegado.
39 Sendo assim, não elididos os fatos que lhes deram causa, o Despacho Decisório As
fls.56/59 deve ser mantido.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em apertada síntese, reiterou a alegação de que o prazo extintivo para a
apresentação da DCOMP seria de 10 (dez) anos. Na esteira dessa alegação, a recorrente pediu a
reforma da decisão de primeira instância nos seguintes termos:
Ante todo o exposto, requer seja reformado o Acórdão 12- 33.365, para que seja
HOMOLOGADA a DCOMP apresentada pela recorrente, tendo em vista que à data
da apresentação da DCOMP (11.11.2004) ainda não havia ocorrido o transcurso do
prazo 10 (dez) anos para a restituição contados da ocorrência do fato gerador,
fundamentado na aplicação do 168, I do CTN combinado com o artigo 150, §4° do
CTN, uma vez que a redação do artigo 3° da Lei Complementar n° 118/2005 só
passou a produzir efeitos a partir de sua vigência, isto 6, 09.06.2005.

Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se pode verificar no breve relatório acima, o crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ e CSLL foi indeferido e a compensação não foi homologada em razão do
entendimento da RFB de que o prazo decadencial para a repetição de indébito seria de 5 (cinco)
anos nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, verbis:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
A questão controvertida, então, é a interpretação deste dispositivo legal,
especialmente em face da Lei Complementar no 118/2005, cujos artigos 3o e 4o dispõem:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Acerca dessa matéria, já me manifestei nos seguintes termos (Acórdão no 1401-
003.432, de 15/05/2019):
Prescrição.
O direito à repetição de indébito, no caso de pagamento indevido ou a maior, é previsto
no artigo 165 do CTN, verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

O exercício do direito à repetição do indébito tem limitação temporal determinada pelo
artigo 168 do CTN nos seguintes termos:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Para fins de contagem do prazo quinquenal, o artigo 3o da Lei Complementar no
118/2005 determinou que, no caso de tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação, o termo a quo das hipóteses previstas no artigo 168, I, do CTN seria o
momento do pagamento antecipado.
A mudança do critério jurídico por meio da LC no 118/2005 inovou no sistema jurídico
e, assim, foi acolhida pelo Poder Judiciário com efeitos prospectivos e não retroativos,
conforme se pode depreender do acórdão abaixo, exarado sob a égide do artigo 543-B
do Código de Processo Civil/73, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o do diploma legal citado, que dispunha
sobre a aplicação do disposto no artigo 3o a fatos pretéritos:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas
após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado
445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art.
2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por
analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa
em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621/RS, julgamento em 04/08/2011).
(Grifei)
A decisão do Supremo Tribunal Federal com fulcro no disposto no artigo 543-B do
CPC/73 deve ser observada pelos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme determina o artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF.
Tal entendimento está consolidado na Súmula CARF no 91, que tem efeito vinculante de
acordo com a Portaria MF no 277/2018, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Considerando que os Pedidos de Ressarcimento/Restituição foram feitos em 2004, é de
se aplicar o prazo decenal. Não ocorreu a prescrição em relação aos pagamentos
indevidos ou a maior que não haviam sido alcançados pelo prezo decenal em
17.03.2004.
Assim, é de se dar provimento, neste ponto, ao recurso voluntário. (grifei)
A razão esposada naquele processo aplica-se ao caso em tela. Considerando que a
DCOMP foi protocolada em 11/11/2004, deve-se aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
Portanto, na espécie, é de se afastar o óbice da prescrição do direito de pedir a
repetição de indébito.
Entretanto, destaco que o crédito pleiteado não foi objeto de exame de liquidez e
certeza.
Vale lembrar que, no Parecer Conclusivo no 418/2009, a autoridade fiscal
ressaltou relevante inconsistência entre o saldo negativo lançado na DCOMP e os registros da
respectiva DIPJ. Segundo a fiscalização, a DIPJ registrava os seguintes saldos negativos
relativos ao ano-calendário 1998:
- IRPJ: R$ 69.779,77
- CSLL: R$ 204,47.
De fato, esses são os valores que constam das cópias da DIPJ juntadas aos autos:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Contudo, o Despacho Decisório, como relatado, apoiou-se tão somente no prazo
prescricional. Impõe-se, portanto, o exame da liquidez e certeza do crédito nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Todavia, impende asseverar, que as autoridades julgadoras não detêm
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Afastado o óbice da decadência, abre-se a possibilidade de a autoridade
administrativa da RFB realizar o exame de liquidez e certeza e, se for o caso, revisar o Despacho
Decisório nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
Impende salientar que a liquidez e certeza do crédito não foi objeto do
contencioso e, desta forma, pode e deve ser revista pela autoridade administrativa.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002115/2004-09

Assim, tenho que deve-se afastar a incidência da norma decadencial, nos termos
da Súmula CARF no 91, e retornar os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem
para que seja feito o exame inaugural de liquidez e certeza nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, uma vez que essa matéria não foi submetida ao contencioso administrativo.
Conclusão.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da
decadência do direito de pleitear o crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário
1998 e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que seja feito o exame de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital